Tribunal: TJDFT
Processo: 0702407-58.2026.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. COBERTURA DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. REDE NÃO CREDENCIADA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE URGÊNCIA E DE INDISPONIBILIDADE DE PRESTADOR HABILITADO NA REDE CREDENCIADA. EXCEPCIONALIDADE NÃO CONFIGURADA. TUTELA DE URGÊNCIA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência para determinar a autorização de procedimento cirúrgico completo e a disponibilização de estrutura hospitalar com atuação de equipe não credenciada, fixando prazo de 10 dias e multa diária limitada, em demanda de obrigação de fazer envolvendo cobertura de plano de saúde.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal reside em verificar se estão presentes os requisitos legais para impor à operadora a cobertura de procedimento cirúrgico em hospital e com equipe médica não credenciados, à luz da alegada indisponibilidade de prestadores habilitados na rede contratada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A obrigação das operadoras de planos de saúde restringese à disponibilização de prestadores integrantes da rede credenciada, sendo excepcional a cobertura de serviços realizados por profissionais ou estabelecimentos não credenciados, condicionada à demonstração de urgência, emergência ou indisponibilidade comprovada de equipe apta, conforme disposto no art. 12, inc. VII, da Lei. 9.656/1998 e art. 4o da RN ANS 566/2022.
4. Caso concreto em que inexistem elementos probatórios que indiquem urgência do procedimento prescrito ou a inexistência/indisponibilidade de equipe médica habilitada na rede credenciada.
5. Hipótese em que a parte autora apenas juntou aos autos prescrição médica e comprovação de vínculo com o plano de saúde, não havendo prova de negativa formal de cobertura, de protocolo administrativo ou de diligência voltada à verificação da rede credenciada, conforme ônus probatório previsto no art. 373, inc. I, do CPC, de modo que a ausência de comprovação mínima dos fatos constitutivos inviabiliza a manutenção da medida liminar.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e provido.
Dispositivos relevantes citados: Lei. 9.656/1998, art. 12, inc. VII. RN ANS 566/2022, art. 4o, §1o; §2o; §3o. CPC, art. 300, §1o e §3o; art. 373, inc. I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2.008.283/SP, Rel(a). Ministra Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 11.04.2023, p. 14.04.2023. TJDFT, AGI 073527242.2023.8.07.0000, Rel(a). Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, j. 24.10.2023, p. 08.11.2023. TJDFT, APC 071157433.2025.8.07.0001, Rel(a). Jose Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível, j. 11.11.2025, p. 26.11.2025.